Tribunal: TJDFT
Processo: 0733376-92.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733376-92.2022.8.07.0001 RECORRENTE: RAIMUNDO VIEIRA DE ARAUJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MAUS ANTECEDENTES. FRAÇÃO DE AUMENTO. PRIMEIRA FASE. 1/6 (UM SEXTO). PERDIMENTO DE BENS. VEÍCULO EMPREGADO NO TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO TERCEIRO INTERESSADO DESPROVIDO. 1. Diante das provas robustas e seguras do tráfico de drogas praticado pelo acusado, consubstanciadas principalmente nas circunstâncias da prisão em flagrante consubstanciadas principalmente nas circunstâncias da prisão em flagrante, realizada em razão de denúncias anônimas noticiando detalhadamente o veículo utilizado pelo réu na prática da mercancia e, ainda, pelos depoimentos dos policiais, harmônicos e coerentes, de rigor a manutenção da condenação do ora apelante pelo crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006, não havendo falar, pois, em absolvição de qualquer espécie. 2. Igualmente inviável o acolhimento da tese defensiva de desclassificação do crime para o tipo penal do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006. No caso, verifica-se que a quantidade de entorpecentes apreendidos na posse do réu – 4 (quatro) tabletes de maconha com massa líquida de 3.300g (três mil e trezentas gramas) não é condizente com a condição de simples usuário de drogas. 3. Os relatos de policiais, no desempenho da função pública, são dotados de credibilidade e de confiabilidade, que somente podem ser derrogados diante de evidências em sentido contrário. No caso, os depoimentos dos policiais foram coerentes e harmônicos, bem como confirmados pela prova documental e pericial, tudo a demonstrar a traficância por parte do réu. 4. Escorreita a análise negativa das circunstâncias do crime e dos antecedentes do réu, de modo que a pena-base deve ser mantida acima do mínimo legal. 5. Em relação ao “quantum” de exasperação, o Superior Tribunal de Justiça passou a considerar que, face ao silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; e o segundo de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente, sendo que a escolha do critério a ser utilizado fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado. 6. Na espécie, é mais benéfico ao recorrente a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima. 7. “É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal”. (STF, Tema 647) 8. Recurso do réu parcialmente provido. Recurso do terceiro interessado desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 386 do Código de Processo Penal, insurgindo-se contra o perdimento da motocicleta apreendida. Aduz ter demonstrado que é o real proprietário do bem, bem como terceiro de boa-fé. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 386 do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “No caso, nada obstante os argumentos defensivos, foi constituída prova suficiente de que o automóvel apreendido foi usado no tráfico de drogas. Conforme já demonstrado, os policiais receberam denúncia anônima acerca de um indivíduo estava transportando entorpecentes em motocicleta Honda CG 160 FAN ESDI, de placa SGN5A85. Ao diligenciarem na localidade, os agentes públicos flagraram o réu nas mesmas condições indicadas na denúncia anônima, com 4 (quatro) tabletes de maconha com massa líquida de 3.300g (três mil e trezentas gramas). Não há dúvida, portanto, de que o acusado foi flagrado usando o veículo em questão para o transporte de drogas, para fins de difusão ilícita (conduta que tipifica o crime do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006)” (ID 55556349). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “Diante da situação fática, o acórdão recorrido concluiu que o veículo apreendido é passível de ter vinculação com a prática de crime de tráfico de drogas. O acolhimento da tese defensiva no sentido da plena restituição do veículo automotor esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.212.758/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003